Tribunal: TJES
Processo: 0030063-11.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030063-11.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA ROSA BORCHARDT e outros

APELADO: RODOLFO BORCHARDT NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM NOME DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO REGISTRO. PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
ela requerida
contra sentença proferida nos autos da “Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda e Cancelamento de Registro”,
contra si ajuizada, em litisconsórcio passivo com seu ex-cônjuge
. A sentença anulou duas escrituras públicas de compra e venda de imóveis lavradas em nome dos réus e determinou o cancelamento dos registros correspondentes, com fundamento na simulação do negócio jurídico, reconhecendo que o autor foi o real adquirente dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença está suficientemente fundamentada, conforme exigência constitucional e legal; (ii) determinar se o negócio jurídico de compra e venda dos imóveis é nulo por simulação, ainda que formalmente revestido de escritura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença atende aos requisitos dos arts. 93, IX, da CF/1988 e 489 do CPC, por apresentar de forma clara e lógica os elementos que sustentam a decisão, não sendo exigido que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.

A sentença analisa a presunção relativa de veracidade das escrituras públicas e a afasta com base em prova documental robusta, como comprovantes de pagamento, declaração da construtora e demais documentos que demonstram a aquisição dos imóveis com recursos exclusivos do Apelado.

A simulação do negócio jurídico resta comprovada diante do conjunto probatório, inclusive com
o reconhecimento jurídico do pedido por parte do
corréu e depoimentos testemunhais uníssonos, que confirmam que o autor foi o real adquirente dos imóveis.

A simulação, prevista no art. 167 do Código Civil, constitui vício autônomo do negócio jurídico e enseja sua nulidade absoluta, independentemente da validade formal das escrituras.

A Apelante não apresentou nenhuma prova em sentido contrário nem demonstrou qualquer participação financeira na aquisição dos imóveis, limitando-se à alegação da validade do instrumento público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de fundamentação da sentença é satisfeita quando o magistrado expõe, ainda que de forma concisa, as razões suficientes de seu convencimento.

A presunção de veracidade do registro imobiliário e da escritura pública é relativa e pode ser afastada por prova robusta que demonstre simulação.

A simulação de negócio jurídico, configurada quando a titularidade do bem é atribuída a pessoa diversa da real adquirente, constitui causa de nulidade absoluta nos termos do art. 167 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 104, 166, 167, 1.245, § 2º; CPC, arts. 11, 85, § 11, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.589.352/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019; TJMG, AC n. 10290130115139001, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 03.09.2019, pub. 13.09.2019; TJGO, APL n. 02681140620128090084, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 20.11.2017, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030063-11.2017.8.08.0035

APELANTE: DALVA ROSA BORCHARDT

APELAD
OS
: RODOLFO BORCHARDT NETO
e ALTIN BORCHARDT

JUÍZO PROLATOR:
3
ª VARA CÍVEL DE
VILA VELHA
– DR.
ª MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DALVA ROSA BORCHARDT
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 567/569), que, nos autos da “Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda e Cancelamento de Registro” ajuizada por
RODOLFO BORCHARDT NETO
em desfavor da ora Apelante e de
ALTIN BORCHARDT
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a anulação de duas escrituras públicas de compra e venda de imóveis e determinar o cancelamento dos respectivos registros.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial (ID 11046543, págs. 2-12), o Autor, ora Apelado, narrou que, no ano de 2011, passando por um momento de instabilidade pessoal após o término de seu casamento e buscando assegurar o futuro de seus filhos menor
es, adquiriu com recursos próprios dois apartamentos, identificados como unidades 404 e 801 do Edifício Vineyard, localizado em Vila Velha/ES.

Relatou que, por razões de confiança e para proteger o patrimônio, solicitou à construtora ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. que as escrituras públicas de compra e venda fossem lavradas em nome de seus pais, os Réus DALVA ROSA BORCHARDT e ALTIN BORCHARDT.

Sustentou que seus genitores não possuíam capacidade financeira para realizar tal aquisição e que todos os custos, incluindo o preço dos imóveis, impostos e emolumentos cartorários, foram por si suportados.

Para corroborar suas alegações, o Autor instruiu a inicial com vasta documentação, incluindo comprovantes de pagamento, escrituras, ata de entrega de chaves e declaração da construtora.

Réu
ALTIN BORCHARDT
, em sua contestação, reconheceu expressamente a procedência do pedido autoral, confirmando que os imóveis foram adquiridos com recursos exclusivos de seu filho, RODOLFO, e que apenas figurou como outorgado comprador nas escrituras a pedido deste. A Ré
DALVA ROSA BORCHARDT
, por sua vez, apresentou contestação, na qual defendeu a validade do negócio jurídico, sustentando que a escritura pública é dotada de fé pública e que o arrependimento posterior do Autor não seria causa para sua anulação.

Após a instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento na qual foram colhidos os depoimentos pessoais e ouvidas as testemunhas, sobreveio a r. sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Sendo assim, julgo procedente o pedido, com base no art.487, I do CPC, para declarar a anulação das Escrituras Públicas de Compra e Venda, lavrada perante o Cartório Leonardo Azevedo de Vila Velha/ES, as fls.010/012, do Livro 302 e 013/015 do Livro 302, onde constam como compradores os requeridos. Determino, ainda, seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca acerca da anulação dos registros das matrículas n'.1-135416 e R. 1-135413. Condeno, por fim, requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se que defiro em favor dos mesmos a gratuidade de justiça.”

Irresignada, a Ré DALVA ROSA BORCHARDT interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 11046546), a recorrente sustenta, em suma:
(I)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o
decisum
se baseou unicamente na prova testemunhal, desprezando a força probante dos documentos públicos e a legislação pertinente (arts. 104 e 166 do Código Civil);
(II)
a validade do negócio jurídico, afirmando que a escritura pública preenche todos os requisitos legais e que não há vício que autorize a sua anulação.

A Apelante suscita, prefacialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo
a quo
teria se limitado a valorar a prova testemunhal em detrimento da prova documental, notadamente as escrituras públicas, e sem analisar devidamente os artigos 104 e 166 do Código Civil.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado como garantia fundamental no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, e replicado no artigo 11 do Código de Processo Civil, é pilar do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Tal dever, detalhado no artigo 489 do mesmo diploma processual, impõe ao magistrado a obrigação de expor as razões de seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito que são essenciais para o deslinde da controvérsia.

Todavia, a exigência de fundamentação não se confunde com a obrigação de o julgador rebater, pormenorizadamente, cada um dos argumentos ou provas trazidas pelas partes. O que se exige é que a decisão seja clara, coerente e logicamente estruturada, permitindo que as partes compreendam o raciocínio que conduziu ao dispositivo e, consequentemente, possam exercer de forma plena seu direito ao recurso.

Uma análise da sentença recorrida revela que a fundamentação, embora objetiva, expõe com clareza os fundamentos que a levaram a julgar procedente a pretensão autoral. A juíza não ignorou as escrituras públicas, mas, ao contrário, ponderou a presunção relativa de veracidade delas decorrente em face do robusto conjunto probatório que apontava em sentido diverso.

A sentença destaca, como pilares de sua convicção, o reconhecimento jurídico do pedido por um dos réus, o Sr. Altin Borchardt, e, de forma complementar, o teor uníssono dos depoimentos testemunhais. A menção expressa aos depoimentos das testemunhas Ivone Vieira e Reuber Rodrigo da Silva, cujos trechos foram transcritos no corpo da sentença, serve para ilustrar e reforçar a conclusão alcançada a partir de todo o acervo probatório.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (REsp n. 1.589.352/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Logo, como a sentença recorrida atendeu aos requisitos dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, expondo de forma suficiente as razões do convencimento do juízo, não há que se falar em nulidade.

Prosseguindo, saliento que pretensão do Autor/Apelado encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, que, embora prestigie a segurança jurídica conferida pelo registro imobiliário, não o eleva à condição de verdade absoluta. O artigo 1.245 do Código Civil estabelece que a propriedade de bem imóvel se adquire pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis. Contudo, seu § 2º ressalva: “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel”.

Tal dispositivo consagra a presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade do registro, o que significa que ela prevalece até que seja produzida prova robusta em sentido contrário, em ação judicial própria, como a presente.

A causa de invalidade invocada pelo Apelado é a simulação, vício do negócio jurídico tratado no artigo 167 do mesmo diploma legal, que assim dispõe:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

[...]

A hipótese dos autos amolda-se à descrição do inciso I do § 1º do referido artigo. O conjunto probatório suficiente para demonstrar que as escrituras públicas, ao indicarem a Apelante e o Sr. Altin Borchardt como compradores, tiveram o único propósito de conferir-lhes um direito aparente, quando, na realidade, o verdadeiro adquirente e titular do direito sobre os bens era o Apelado, Rodolfo Borchardt Neto.

Os comprovantes de transferência bancária e recibos demonstram que o pagamento à construtora
ROZALEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
partiu dos recursos do Apelado. Ademais, os documentos de fls. 33 a 40 evidenciam que todos os custos correlatos à transação, como as despesas cartorárias e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), também foram integralmente suportados pelo Apelado, por meio de cheques de sua conta pessoal.

A escritura pública lavrada pelo representante legal da construtora, Sr. José Angelo Rozalem (fl. 107) declara expressamente que “(...) em Novembro do ano de dois mil e onze (2011), vendeu ao SR: RODOLFO BORCHARDT NETO (...) os APARTAMENTOS 404 (...) e 801 (...)”, e que a escrituração em nome de seus pais, Altin Borchardt e Dalva Rosa Borchardt, ocorreu por "(...) expressa determinação do ADQUIRENTE", ressaltando, ao final, que "(...) não manteve com estes qualquer relação negocial seja de que espécie for (...)".

A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento também corrobora a versão autoral. Todas as testemunhas e informantes, incluindo a filha da Apelante e irmã do Apelado (Dayana Rosa Borchart Campos), o genro da Apelante (Michel Martins Campos), a sobrinha do Sr. Altin (Rosemary Borchardt Muniz), a amiga da família (Ivone Vieira) e o síndico do condomínio (Reuber Rodrigo da Silva), foram uníssonos em afirmar que o Apelado foi o real comprador dos imóveis e que a Apelante não possuía condições financeiras para tal aquisição.

Em contrapartida, a Apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar a robusta demonstração dos fatos constitutivos do direito do Autor. Limitou-se a defender a validade formal da escritura, sem, contudo, apresentar um único comprovante de que tenha despendido qualquer valor para a aquisição dos bens.

A tese defensiva de que a anulação do negócio jurídico só seria possível diante das hipóteses do artigo 166 do Código Civil não se sustenta, pois a simulação, prevista no artigo 167, é, por si só, uma causa autônoma e suficiente de nulidade absoluta do negócio jurídico. Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO AOS HERDEIROS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1.
É de ser reconhecida a simulação, como causa de invalidade do negócio jurídico, quando o ato jurídico realizado, oculta o verdadeiro caráter do negócio celebrado
. 2. Evidenciado, pelas provas constantes dos autos, que
a Escritura de Compra e Venda de Imóvel foi lavrada em simulação, é de ser declarada a nulidade do negócio jurídico nela representado
. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10290130115139001 MG, Relator.: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. COMPRA E VENDA SIMULADA
. NULIDADE. IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
CONFIRMA O PROPÓSITO VICIADO DO NEGÓCIO JURÍDICO
. 1. Ocorre simulação quando um negócio jurídico não existe ou oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente realizado. 2. A simulação, vício que pode levar à anulação do ato jurídico, pode ser comprovada por indícios, em face das circunstâncias especiais do caso concreto e da reconhecida dificuldade de ser efetivamente provada. Desse modo, quando evidenciados nos autos indícios suficientes de simulação de negócio jurídico com intuito de lesar terceiros, nula é a sua realização (art. 167 do CC). 3. Na espécie, existem inúmeros elementos que, analisados em conjunto, demonstram que a compra e venda averbada junto à matrícula do imóvel foi simulada entre os requeridos, dado que ambos tinham conhecimento de que o imóvel já pertencia à autora/apelada, apesar de isso não constar do registro cartorário do bem. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 02681140620128090084, Relator.: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/11/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/11/2017)

A presunção de veracidade do registro imobiliário, como dito, é relativa e foi, no caso concreto, elidida pelas provas que demonstram a ocorrência de simulação. O negócio jurídico aparente (a compra e venda pela Apelante e seu ex-cônjuge) deve ser declarado nulo para que prevaleça a realidade subjacente (a compra e venda pelo Apelado).

Nesse sentido:

[...] .3 . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA ELIDIDA. A escritura pública goza de presunção de validade e autenticidade. No entanto, essa presunção pode ser superada por provas robustas que demonstrem a existência de vício, como a simulação, configurada no caso.4 . SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA. Configura-se simulação no negócio jurídico em que a escritura pública de compra e venda de imóvel foi elaborada com o objetivo de dissimular a verdadeira intenção das partes, que era a transferência de propriedade para o autor, e não para o requerido, que agiu como intermediário.5.
INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO . Comprovada a simulação, o negócio jurídico simulado deve ser invalidado.
Entretanto, conforme previsto no art. 170 do Código Civil, a intenção original das partes pode ser preservada, transformando o negócio nulo em um negócio jurídico válido, alterando-se apenas o nome do comprador na escritura pública.6 . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Em decorrência do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO 53576910920228090164, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA E AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO DE ÔNUS HIPOTECÁRIO. INCAPACIDADE RELATIVA PARA ATOS NEGOCIAIS E SIMULAÇÃO CONSTATADAS . 1.
A escritura pública confere presunção de veracidade relativa aos negócios jurídicos, sujeita, no entanto, a ser contestada em face de vícios capazes de anular o ato.
2. Aqueles que, temporária ou permanentemente, não podem expressar sua vontade são considerados relativamente incapazes, devendo-se respeitar sua autonomia e dignidade, conforme preceitua o artigo 8º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência . 3. A falta de compreensão da realidade pelo agente no momento da celebração do negócio, aliada à sua vulnerabilidade, enseja a anulação do contrato. 4. A quitação declarada em escritura pública não se traduz em verdade insofismável, pois pode ser contestada mediante prova de que o pagamento não foi efetivamente realizado, circunstância a implicar a invalidade do próprio instrumento . APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.
(TJ-GO - Apelação Cível: 54503611220178090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.